Tribunal: TJMT
Processo: 1026073-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026073-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), SILVANA MARIA POLESE HERTER - CPF: 487.288.530-91 (AGRAVANTE), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1026073-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
SILVANA MARIA POLESE HERTER

AGRAVADO
:
BANCO RODOBENS S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO AUTO MOTOR – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – LIMINAR CONCEDIDA – AMPARO LEGAL NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – LEI No 13.043/2014 – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ESSENCIALIDADE DO BEM RECONHECIDO EM RECURSO ESPECIAL E EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL – STAY PERIOD - NÃO OBSERVADO PELO JUÍZO ‘A QUO – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA – NÃO ABRANGÊNCIA DO BEM OBJETO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o devedor fiduciante constituído em mora, poderá o credor fiduciário ajuizar a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, com pedido de liminar. Inteligência artigo 3o da Lei no 13.043/2014.

Não há que se falar em suspensão da busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, se o efeito suspensivo concedido em Recurso Especial, mantendo o deferimento da recuperação judicial especificar os processos que poderão ser suspensos no
stay period
, sem, contudo, enumerar o contrato objeto do bem em discussão.

Embora
os fundamentos de um julgado sejam de suma importância, certo é que a parte “dispositiva" da decisão interlocutória, da sentença ou do acórdão
é a que define
,
que ordena
, enfim, onde o julgador acolhe ou rejeita o pedido formulado pela parte.

Ademais, n
ão pode o devedor se beneficiar da interpretação de parte que lhe interessa da fundamentação dos embargos de declaração, se na parte dispositiva os aclaratórios forem rejeitados, muito menos ainda quando deixou de apresentar embargos em eventual
contradição entre a fundamentação e parte dispositiva da recorrida
.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1026073-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
SILVANA MARIA POLESE HERTER

AGRAVADO
:
BANCO RODOBENS S/A

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
SILVANA MARIA POLESE HERTER
, com o fito de suspender a decisão recorrida que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1008464-92.2020.8.11.0040
, ajuizada por
BANCO RODOBENS S/A
,
deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo SW4 utilizado na atividade diária da agravante.

Em suma, aduz que a
busca e apreensão se deu em
17/11/2020
, e na mesma data, a requerida, ora agravante, peticionou requerendo a revogação da liminar, e a expedição mandado de contra ordem da busca e apreensão.

Informa que o pedido de suspensão se deu sob o fundamento de que a requerida/agravante
SILVANA MARIA POLESE HERTER
teve deferido pedido de
Recuperação Judicial sob o no 1000600-59.2020.8.11.0086
perante a 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT em
24/04/2020
, e que apesar de ter sido suspensa a recuperação judicial pelo TJMT em
27/05/2020
nos
Agravos de Instrumentos no 1011020-90.2020.8.11.0000
e
no 1011222-67.2020.8.11.0000
, a ora agravante interpôs
Recursos Especiais
com pedido de efeito suspensivo, o que foi deferido pela Vice-Presidente do TJMT, acolhendo a suspensão das ações em trâmite, em
16/07/2020
, evitado assim que o patrimônio se esvazie, e eventual retorno da recuperação judicial fique sem efeito.

Adiante, assevera que a ação de busca e apreensão de origem não foi expressamente mencionada na decisão da Vice-Presidente (até porque sequer havia sido proposta até aquela data –
16/07/2020
), contudo, a Juíza dos autos de origem indeferiu o pedido em
25/11/2020
, razão do presente recurso.

Declara ainda que nos
Embargos de Declaração ao Recurso Especial
, foi esclarecido que o efeito suspensivo concedido tem como objetivo impedir o prosseguimento das ações e execuções durante o período de blindagem, que, a seu ver, tal benefício deverá atingir a presente busca e apreensão.

Define ainda que
no momento do acolhimento do pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial, bem como posteriormente explicitado no julgamento dos embargos de declaração, foi salvaguardar os ativos pelo prazo que se daria o
stay period
, oportunizando assim, prazo para apreciação pelo STJ do Recurso Especial em questão que visa a revogação do acórdão que revogou o deferimento da recuperação judicial.

Alega também que ao
indeferir o pedido de contra ordem da busca e apreensão, o juízo singular agiu na contramão da decisão deste Tribunal, prejudicando o direito da recorrente, quiçá da comunidade credora.

No mais, afirma que o veículo é utilizado na sua atividade de produtora rural, já que no dia a dia se desloca à Fazenda para acompanhar a área de plantio.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso,
para modificar a decisão recorrida, e deferir o pedido de contra ordem e suspensão da ação de busca e apreensão, mantendo a decisão da antecipação da tutela recursal, até decisão final nos recursos especiais.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 77498467
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 78493471
.

No
ID no 78924451
, a agravante opôs Embargos de Declaração contra a liminar recursal, contudo, tais embargos foram rejeitados no
ID no 79441476
, através de decisão monocrática de minha lavra.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 81027460
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, alegando que, além de a agravante não comprovar a essencialidade do bem para desenvolvimento da empresa, jamais poderia ser, uma vez que se trata de um veículo claramente de alto luxo, pugnando, por derradeiro, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1026073-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
SILVANA MARIA POLESE HERTER

AGRAVADO
:
BANCO RODOBENS S/A

V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

No caso em comento, o recurso em tela questionou duas decisões: uma que
CONCEDEU A LIMINAR de busca e apreensão
e outra que
indeferiu o
pedido de CONTRA ORDEM da busca e apreensão
.

Na concepção da agravante, o juiz “
a quo
” agiu na contramão da decisão deste Tribunal, em especial do
Recurso Especial
interposto contra o
julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1011222-67.2020.8.11.0000
, que revogou recuperação judicial do produtor rural obtido na comarca de origem, sob o argumento de que obteve na Vice Presidência efeito suspensivo para impedir os atos constritivos em relação aos processos relacionados no recurso durante o período de blindagem, bem como através de Embargos de Declaração ao REsp, tal blindagem foi estendida aos demais processos, o que não foi observado pela Juíza singular.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo fragmento das
duas decisões
de primeiro grau da lavra da Juíza de Direito – Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart –:

PRIMEIRA – DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO

“Vistos etc.,

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.o 911/69, ajuizada por
BANCO RODOBENS S/A
em face de
SILVANA MARIA POLESE HERTER
, ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas.

Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio do instrumento de protesto realizado em 13/10/2020, conforme ID n.o 42266715.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento deste, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Desta forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da
TUTELA DE URGÊNCIA
, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com base nos artigos 3.o e seguintes do Decreto-Lei n.o 911/69 e alterações da Lei n.o 10.931/04,
DEFIRO
, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a
BUSCA E APREENSÃO
do veículo:

1) Marca: TOYOTA, Modelo: SW4, Ano Fabricação: 2018/2019, Chassi: 8AJBA3FS5K0259889, Placa: QCT-4348.

Com a subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela parte devedora.

Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o bem.

Executada a liminar
, CITE-SE
a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar,
pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas
, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/69, com a redação alterada pela Lei n.o 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria.

Poderá ainda a parte devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2o do art. 3.o do Decreto-Lei n.o 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição.

Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAM. Posteriormente, após a apreensão do bem,
OFICIE-SE
novamente ao DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 3o, §§ 9o e 10, do Decreto-Lei 911/69.

Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento no 07/2017-CGJ.

CUMPRA-SE

(a)
DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito"

SEGUNDA – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO

"
Vistos etc.,

Vieram os autos conclusos em virtude do petitório de ID n.o 43710828, alegando, em síntese, que ingressou com pedido de recuperação judicial, tendo sido deferido, porém, em sede de julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto, a recuperação foi afastada. Diante disso, a parte ré apresentou Recurso Especial, tendo seu pedido de efeito suspensivo concedido. Com isso, pleiteia a ré a suspensão da presente lide com a consequente revogação da decisão que concedeu a busca e apreensão do bem objeto do feito.

É o relato do necessário. Decido

Sem delongas, verifico que no Recurso Especial interposto contra o julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1011222-67.2020.8.11.0000 foi deferida a liminar vindicada, consignando o seguinte:

“Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC,
defiro parcialmente
o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir os atos constritivos em relação aos processos mencionados no recurso
durante o período de blindagem
, quais sejam:

1) Arresto, processo n.1001237-10.2020.8.11.0086: em trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto, em grãos, equivalente R$ 1.090.302,72 (em fase de cumprimento) – (DOC. 13) (...)

2) Arresto, processo n.1001253-61.2020.8.11.0086: trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto de 02 (duas) graneleiras, R$ 230.068,70 (em fase de cumprimento) – (DOC. 14); (...)

3) Execução, processo n. 1003237-24.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o recebimento de R$ 5.505,16– (DOC. 15); (...)

4) Execução, processo n. 1003241-61.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o recebimento de R$ 210.004,86- (DOC.16).” (ID n.o 50425499 dos autos n.o 1011222-67.2020.8.11.0000)

Após, foi apresentado Embargos de Declaração em desfavor da decisão proferida no REsp retro citado, contendo o seguinte:

“E ainda, em relação a suposta contradição, verifica-se que a parte Recorrente busca a rediscussão da matéria, tentando estender os efeitos da decisão que concedeu o efeito almejado para todas as demais execuções em seu desfavor, aumentando a abrangência da decisão já proferida.

Insta salientar que é impossível a rediscussão da matéria por meio de Embargos de Declaração, conforme arestos: ... Isto posto, não há qualquer vício a ser sanado, motivo pelo qual
REJEITO
os Embargos de Declaração.” (ID n.o 53024961 dos autos n.o 1011222-67.2020.8.11.0000).

Dessa maneira, é possível inferir que na concessão do efeito suspensivo na admissão do REsp a Excelentíssima Desa. Maria Helena G. Póvoas foi clara ao dispor que o efeito suspensivo abrangeria os feitos lá discriminados, o que, posteriormente, em sede de julgamento dos embargos de declaração apresentados, foi ratificado, por entender que a embargante almejava a rediscussão da matéria para incluir novos feitos, o que não é admitido através do recurso manejado.

Pelo exposto, considerando que o efeito suspensivo concedido na admissão do REsp não abrange a presente lide,
INDEFIRO
o pedido de suspensão destes autos.

Intimem-se.

(a)
DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito"

No caso em tela, ambas as decisões se encontram corretas.

Quanto à primeira decisão, dispensa-se maiores comentários, uma vez que resta incontroverso nos autos que o banco autor, ora agravado, constituiu regularmente a agravante em mora e, posteriormente, aplicou o dispositivo legal previsto no
artigo 3o da Lei no 13.043/14
, que prevê:

“Artigo 3o – O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que
comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.
Grifei
.

No tocante à segunda decisão, a mais questionada pela agravante, de igual sorte o direito não lhe socorre.

Isto porque, o alegado efeito suspensivo obtido no RECURSO ESPECIAL em face do
RAI no 1011222-67.2020.8.11.0000
, que rejeitou o pedido de processamento da recuperação judicial da agravante (pessoa física com menos de 02 anos na Junta Comercial), não abrangeu o contrato objeto da presente busca e apreensão, portando, nada impedia ao agravado de ajuizar a ação de busca e apreensão, conforme se verifica da parte final da decisão da Vice

Presidência, também transcrita pelo juízo singular:

“Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC,
defiro parcialmente
o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir os atos constritivos em relação aos processos mencionados no recurso
durante o período de blindagem
, quais sejam:

1)
Arresto, processo n.1001237-10.2020.8.11.0086: em trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto, em grãos, equivalente R$ 1.090.302,72 (em fase de cumprimento) – (DOC. 13) (...)

2)
Arresto, processo n.1001253-61.2020.8.11.0086: trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto de 02 (duas) graneleiras, R$ 230.068,70 (em fase de cumprimento) – (DOC. 14); (...)

3)
Execução, processo n. 1003237-24.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o recebimento de R$ 5.505,16– (DOC. 15); (...)

4)
Execução, processo n. 1003241-61.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o recebimento de R$ 210.004,86- (DOC.16).” (ID n.o 50425499 dos autos n.o 1011222-67.2020.8.11.0000) –
ID no 69725499
.
Grifei
.

Por sua vez, as alegações da agravante de que nos Embargos de Declaração contra a decisão liminar proferida no RECURSO ESPECIAL estendeu às demais ações e execuções, não condiz com a verdade.

Analisando os
Embargos de Declaração de ID no 69725458
, verifica-se que a douta Vice-Presidente foi enfática ao dizer que a parte recorrente busca a rediscussão da matéria, tentando estender os efeitos da decisão que concedeu o efeito almejado para todas as demais execuções em seu desfavor, aumentando a abrangência da decisão já proferida, sendo impossível a rediscussão da matéria em seara de embargos, tanto é que
rejeitou os aclaratórios
.

Inclusive, tal questão, como a essencialidade do bem, ficou muito bem delineada no julgamento monocrático de
ID no 79441476
da minha lavra, proferido nos
Embargos de Declaração de ID no 78924451
, objetivando sanar suposto erro material, omissão e contradição que estariam maculando a
liminar recursal
proferida neste recurso no
ID no 77498467
, que
indeferiu o efeito suspensivo
, de modo a permitir a busca e apreensão do veículo (TOYOTA, MODELO SW4), conforme determinado pelo Juízo. Confira fragmento da aludida decisão:

"(...) Analisando mais uma vez o presente recurso de agravo de instrumento, verifica-se que a agravante/embargante afirmou que no efeito suspensivo obtido no
RECURSO ESPECIAL
em face do
RAI no 1011222-67.2020.8.11.0000
,

a Vice-Presidente deste Tribunal estendeu a stay period para todos os processos, além daqueles relacionados na liminar recursal acima transcrita.

Contra o efeito suspensivo obtido no RECURSO ESPECIAL foram opostos Embargos de Declaração, tendo a Vice-Presidente esclarecido que o efeito suspensivo foi concedido para impedir o prosseguimento das ações e execuções durante o período de blindagem. Assim, a seu ver, ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido proposta após a decisão concessiva do efeito suspensivo ao recurso especial, não seria possível que estivesse expressa na decisão, mas como esclarecido na decisão dos Embargos de Declaração, o efeito suspensivo serve para todas as ações, uma vez que afastou a vigência da decisão que suspendeu a recuperação judicial.

Feitas tais ponderações, passo apreciar as questões trazidas nos presentes embargos de declaração.

No caso em comento, quando ao alegado erro, não procede o inconformismo da embargante, uma vez que na condição de
relatora
do
RAI no 1011222-67.2020.8.11.0000
, objeto do recurso especial, nada impede de que seja analisada a essencialidade do bem.

Aliás, a aludida competência para aferir a essencialidade do bem é de fato do juiz da recuperação judicial, contudo, com relação ao juízo da busca e apreensão e não com relação ao juízo "ad quem", caso contrário, não seria necessário a interposição de recurso, inclusive para decidir sobre a competência deste ou daquele juízo de primeiro grau.

Assim sendo, não há que se falar em erro.

Quanto à aludida omissão, de igual sorte o direito não socorre à embargante.

Isto porque, no efeito suspensivo ao RECURSO ESPECIAL resta claro que o
deferimento parcial do pedido de efeito suspensivo
estendeu-se tão somente para impedir os atos constritivos em
relação aos processos mencionados no recurso durante o período de blindagem
, quais sejam:

1)

Arresto, processo n.1001237-10.2020.8.11.0086
: em trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o arresto, em grãos, equivalente R$ 1.090.302,72 (em fase de cumprimento) – (DOC. 13) (...)

2)

Arresto, processo n.1001253-61.2020.8.11.0086
: trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o arresto de 02 (duas) graneleiras, R$ 230.068,70 (em fase de cumprimento) – (DOC. 14); (...)

3)
Execução, processo n. 1003237-24.2020.8.11.0040
, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o recebimento de R$ 5.505,16– (DOC. 15); (...)

4)
Execução, processo n. 1003241-61.2020.8.11.0040
, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o recebimento de R$ 210.004,86- (DOC.16).” (ID n.o 50425499 dos autos n.o 1011222-67.2020.8.11.0000).” –
ID no 69711496
.
Grifei
.

O
Embargos de Declaração
em questão foram rejeitados pela Vice-Presidência, conforme
ID no 69725458
. Confira a parte dispositiva:

"(...) Isto posto, não há qualquer vício a ser sanado, motivo pelo qual
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Verificando que já foram apresentadas as contrarrazões, passo a análise do recurso especial.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de agosto de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
."

Portanto, sendo os embargos de declaração rejeitados, a liminar concedida no recurso especial permaneceu intacta.

A bem da verdade, a embargante se apegara
aos fundamentos do corpo da decisão dos embargos que trata a questão de forma genérica
. Certo é que os
Embargos de Declaração
não foram providos
para alterar a decisão embargada.

Caso contrário
, a parte dispositiva da decisão proferida nos embargos teria acolhido a suposta omissão e/ou contradição e/ou obscuridade, determinando a sua retificação
para consignar que todas as ações presentes e futuras estariam abarcadas pelo stay period,
o que não ocorreu
.

Aliás, embora os fundamentos de um julgado sejam de suma importância, certo é que a parte “dispositiva" da decisão interlocutória, da sentença ou do acórdão
é a que define
,
que ordena
, enfim é onde o julgador acolhe ou rejeita o pedido formulado pela parte.

E mais, diante de eventual existência de contradição entre o fundamento e a parte dispositiva da decisão proferido nos
Embargos de Declaração
pela Vice-Presidência, deveria a embargante, à época, ter apresentado novos embargos para sanar tal vício, para incluir as ações futuras, no entanto, nada fez, assim deve prevalecer a parte dispositiva que rejeitou os embargos de declaração.

Sobre idêntico tema do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 535 do CPC,
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. No caso, verifica-se a existência de contradição entre a fundamentação e parte dispositiva do acórdão recorrido
. Assim, onde se lê, no acórdão embargado, "Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental, para determinar a aplicação do prazo prescricional, nos termos da fundamentação", leia-se: "Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental, nos termos da fundamentação". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar contradição apontada e negar provimento ao agravo regimental, determinando a aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações de repetição de indébito de tributos sujeitos a lançamento por homologação, propostas após a vigência da LC 118/05".
(STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no REsp: 1129128 RS 2009/0051140-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/04/2013,

T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2013)

Com efeito, diante da rejeição dos embargos, mantendo a decisão que deferiu em parte o efeito suspensivo, não há que se falar em omissão.

No mais, quanto à alegada contradição, dispensa-se maiores indagações, uma vez que a liminar recursal foi clara ao afirmar: "não restou demonstrado de forma clara em que consistiria o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, j
á que os argumentos trazidos como periculum in mora, encontram-se relacionados à probabilidade do direito
".
Grifei
.

Conforme se vê, a decisão não consigna com veemência que não se demonstrou em que consistiria o dano irreparável e de difícil reparação, conforme alegado, pois a liminar recursal é clara ao afirmar que os danos irreparáveis encontram-se relacionados à discussão relativa à probabilidade de direito, ou seja, se confunde com o outro requisito do artigo 300 do CPC/15.

Ademais, ainda que por uma eventualidade estejam presentes os danos de difícil reparação, o direito não socorre à embargante, uma vez que os requisitos do artigo 300 do CPC/15, são cumulativamente. Assim, ausente a probabilidade de direito, seria até desnecessário discorrer sobre os danos de difícil reparação.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

P. I. C.

Cuiabá, 15 de março de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Portanto, conforme relatei nos embargos de declaração,
a agravante se apegou
aos fundamentos que lhe interessa do corpo da decisão dos embargos de declaração em face do Recurso Especial
para dizer que os efeitos suspensivos se estenderam a todas as ações.

Ocorre que os embargos
não foram providos
para alterar a decisão embargada.

Caso contrário
, a parte dispositiva da decisão proferida nos embargos teria acolhido a suposta omissão e/ou contradição e/ou obscuridade, determinando a sua retificação
para consignar que todas as ações presentes e futuras estariam abarcadas pelo
stay period
,
o que não ocorreu
.

É sabido que embora os fundamentos de um julgado sejam de suma importância, certo é que a parte “dispositiva" da decisão interlocutória, da sentença ou do acórdão
é a que define
,
que ordena
, enfim, onde o julgador acolhe ou rejeita o pedido formulado pela parte.

E mais, diante de eventual existência de contradição entre o fundamento e a parte dispositiva da decisão proferido nos
Embargos de Declaração
pela Vice-Presidência, deveria a embargante, à época, ter apresentado novos embargos para sanar tal vício, para incluir as ações futuras, no entanto, nada fez, assim, deve prevalecer a parte dispositiva que rejeitou os embargos de declaração.

Sobre idêntico tema do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 535 do CPC,
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. No caso, verifica-se a existência de contradição entre a fundamentação e parte dispositiva do acórdão recorrido
. Assim, onde se lê, no acórdão embargado, "Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental, para determinar a aplicação do prazo prescricional, nos termos da fundamentação", leia-se: "Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental, nos termos da fundamentação". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar contradição apontada e negar provimento ao agravo regimental, determinando a aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações de repetição de indébito de tributos sujeitos a lançamento por homologação, propostas após a vigência da LC 118/05".
(STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no REsp: 1129128 RS 2009/0051140-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2013)

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não há como acolher a pretensão da agravante, razão pela qual as decisões recorridas devem ser mantidas pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021